Tribunal: TJMT
Processo: 1009987-13.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009987-13.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGO COLUNA DA SILVA - CPF: 059.208.401-96 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU O DISPOSTO NA SÚMULA 385 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, gera dano moral “in re ipsa”.

Nega-se provimento ao Agravo Interno, que visa reformar decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Agravante, para tão somente declarar inexistente o débito, mas não concedeu indenização por dano moral, ao aplicar o disposto na Súmula 385 do STJ.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo Interno:

1009987-13.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Agravante(s):

Marcos Rodrigo Coluna da Silva

Agravada(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema Vi - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de abril de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela Agravante para declarar a inexigibilidade do débito questionado, no valor de R$1.418,39, vencido em 11/05/2019 e disponibilizado em 26/10/2021, bem como
afastar
a condenação arbitrada a título de litigância de má-fé e, consequentemente, os demais consectários decorrentes de tal condenação.

A parte Agravante alega que houve aplicabilidade de forma equivocada da Súmula 385 do STJ, tendo em vista que os débitos anteriores já haviam sido excluídos, e a partir de então, permaneceu apenas o débito ora debatido. A
ssim,
requer que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja fixada indenização a título de dano moral.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“Entretanto, conforme consultas juntadas na contestação, verifico a existência de uma anotação preexistente, comandada pela Club Mais Administradora de Cartões, no valor de R$115,15, vencida em 20/06/2019 e disponibilizada em
04/08/2019
, sendo que a inscrição objeto destes autos foi inserida em data posterior, a saber, em
26/10/2021”.

Esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual aplicou o disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, conforme a consulta juntada na contestação, verifico que o apontamento preexistente comandado pela
Club Mais Administradora de Cartões
não havia sido excluído quando da disponibilização do débito discutido nestes autos, uma vez que o apontamento continuava ativo na data da consulta realizada e não há informação nos autos da data de exclusão.

Somado a tais fatos, caso o apontamento preexistente tivesse sido excluído posteriormente a disponibilização da negativação discutida nestes autos, mesmo assim seria o caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023